Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009108-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FELISMINA DAS DORES CARVALHO SILVA - CPF: 003.129.351-45 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INSURGÊNCIA DO BANCO – RMC QUE SE MOSTRA ABUSIVO E SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR – MULTA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO VALOR – CARÁTER PREVENTIVO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos o artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS no 39/2009.
In casu
, ainda que o agravante tenha juntado a proposta do Termo de Adesão, não traz informação acerca de qual contrato de empréstimo se refere, carecendo o feito, portanto, de maior dilação probatória.

II-

Assim, ao menos em cognição sumária, tal situação mostra-se onerosa ao consumidor, por colocá-lo em desvantagem exagerada, sobretudo considerando que se trata de pessoa idosa, que alega ausência de intenção de contratar o cartão de crédito consignado. Presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III- a multa objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial e compensar eventual lesão que a parte possa sofrer em função da desobediência, atendendo, ainda, à especificidade da tutela (artigo 536, § 1o, do CPC). Decisão mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020